Tribunal: TJDFT
Processo: 0700251-34.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700251-34.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JARLISSON SILVA COSTA AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JORGE DA SILVA COSTA GONÇALVES em favor de JARLISSON SILVA COSTA, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, cuja custódia foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública. Argumenta ter o magistrado aplicado fundamentos genéricos para decretar a custódia cautelar, configurando constrangimento ilegal, devendo ser revogada a prisão do paciente. Pleiteia a substituição da preventiva pela prisão domiciliar, haja vista residir com uma tia, que é mãe de dois filhos menores de idade, além de ser o único provedor do lar. Tece considerações acerca das condições subjetivas favoráveis do paciente, como ser primário, possuir residência fixa e trabalho lícito. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para, de imediato, colocar em liberdade o paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. O paciente, JARLISSON SILVA COSTA, foi preso em flagrante delito no dia 28/01/2024, juntamente com outro indivíduo, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Conforme disposto na Ata de Audiência de Custódia (ID 185072293 - origem), o Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva para garantir a manutenção da ordem pública, pois constatou a materialidade do delito e a existência de indícios de ser o paciente o autor das condutas a ele imputadas. Ressaltou, ainda, a periculosidade dos indiciados e o risco concreto de reiteração delitiva, nos seguintes termos: “(...) A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 1150 gramas de maconha, 116 gramas de cocaína, 202 gramas de crack e 94 comprimidos de ecstasy). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento dos autuados na traficância, suas periculosidades e o risco concreto de reiteração delitiva. (...) Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante CARLOS EDUARDO DOS SANTOS (DATA DE NASCIMENTO: 15/08/2002; MÃE: NILDECIR DE JESUS CARNEIRO DOS SANTOS) E JARLISSON SILVA COSTA (DATA DE NASCIMENTO: 16/03/2004; PAI: CARLITO SANTOS COSTA; MÃE: JOELMA DOS SANTOS SILVA)” (grifos acrescidos) Posteriormente, foi oferecida denúncia em desfavor do paciente e de Carlos Eduardo dos Santos como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (ID 186257953, origem). Não obstante a alegada inexistência de fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Na espécie, extrai-se dos autos de origem (0703024-83.20243.8.07.0001) que uma equipe da Polícia Militar recebeu informações sobre tráfico de drogas realizado na Vila Nova em São Sebastião/DF. Durante o monitoramento, avistaram o paciente saindo da residência monitorada, momento no qual, ao se surpreender com a presença dos agentes, empreendeu fuga e dispensou mochila e pochete. Em revista aos objetos dispensados, foram encontradas aproximadamente 15 porções de cocaína embaladas em sacos plásticos, uma porção maior de cocaína, barra de maconha, balança de precisão e R$ 10,00. Na sequência, foram realizadas buscas no imóvel, onde foram localizados 94 comprimidos de MDA/MDMA, 4 barras grandes de maconha, 7 pedaços médios e 12 porções pequenas de maconha, 2 pedaços de haxixe, 25 pedras grandes de crack e várias porções fracionadas da mesma droga, 2 pacotes dichavados de maconha e uma porção grande de cocaína, além de uma balança de precisão e R$ 157,00 em espécie. No caso, a prova da materialidade do crime é extraída do laudo de perícia criminal – exame preliminar, auto de apresentação e apreensão, boletim de ocorrência e depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante. Já os indícios de autoria estão presentes, sobretudo, em face dos depoimentos dos agentes policiais – cuja credibilidade emana das condições de agentes públicos –, os quais, de forma harmônica e consistente, revelaram a dinâmica do crime e suas circunstâncias. Assim dispôs o condutor do flagrante, Felipe Fernandes Mendes: “Na data de hoje, receberam informação do Serviço Velado da PM sobre situação de traficância no Bairro Vila Nova, local onde estava sendo monitorado. Durante o monitoramento, foi verificado um indivíduo, posteriormente identificado como JARLISSON SILVA COSTA, que estava saindo da residência do local do tráfico com uma mochila. Ao se aproximarem, JARLISSON SILVA COSTA correu e durante a fuga dispensou uma mochila e uma pochete. Realizaram a abordagem e retornaram para pegar os objetos dispensados. Dentro da mochila, eram objetos pessoais e dentro da pochete diversas substâncias entorpecentes, sendo aproximadamente 15 porções pequenas de cocaínas, embaladas em saco plástico, prontas pra venda, uma porção grande cocaína, embalada e uma barra pequena de maconha e uma balança de precisão, bem como uma nota de R$ 10,00 e um aparelho celular. Questionado, nada informou. Diante da situação flagrancial do local onde JARLISSON SILVA COSTA, retornaram até a residência e em frente ao local se encontravam NÁTHALLY SILVA DE OLIVEIRA e NILDECIR DE JESUS CARNEIRO DOS SANTOS, sentadas na calçada. CARLOS EDUARDO DOS SANTOS se encontrava dentro da residência, com o portão aberto. Realizaram a abordagem e em busca dentro da residência foi localizada diversas substâncias entorpecentes. Na cozinha foi encontrada a droga - 94 comprimidos de ecstasy, 04 barras grandes de maconha, 07 pedaços médios de maconha, 12 porções pequenas de maconha, 02 pedaços pequenos de haxixe, 25 pedras grandes de crack e várias porções fracionadas de crack, 02 pacotes dechavado de maconha, 01 porção grande de cocaína. Dentro do quarto foi encontrado 01 balança de precisão e R$ 157 reais em espécie. Ainda foram encontrados outros objetos. Na área da residência foi encontrado uma motocicleta com chassi raspado, não compatível com a placa, não sendo possível verificar se a motocicleta é de leilão ou produto ilícito. para venda. Do lado de fora da residência, MARLON DOS SANTOS PEREIRA CAMARGO foi abordado com R$ 5,00, mas sem nenhuma droga, afirmando que estava na rua procurando local para comprar droga. Diante dos fatos, deram voz de prisão a CARLOS EDUARDO DOS SANTOS e JARLISSON SILVA COSTA e os conduziram a esta Delegacia de Polícia, para os procedimentos de praxe” (grifos acrescidos) Noutro lado, atinente ao “periculum libertatis”, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública. Tal precaução se legitima em razão da gravidade concreta da conduta imputada, por restar evidenciada a periculosidade do acusado e o risco de reiteração delituosa, em face da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos em posse do paciente e na residência em que se encontrava (mais de 1150 gramas de maconha, 116 gramas de cocaína, 202 gramas de crack e 94 comprimidos de ecstasy) (ID 185072293, pág. 2), o que demonstra forte indício da mercancia ilícita em grande proporção. Este quadro fático delineia a gravidade e a repercussão social dos fatos apurados a justificar a segregação cautelar como forma de proteger a ordem – ao menos defronte dos elementos indiciários analisados até esta etapa. Assim, a despeito das insurgências levantadas pelo impetrante, no sentido de ter o magistrado aplicado fundamentos genéricos para decretar a custódia cautelar, percebe-se que o decisum traz, de forma acertada e suficiente, os motivos que levaram ao convencimento do julgador pela conversão do flagrante em preventiva. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, também não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. Ademais, a manutenção da prisãopreventivanão ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. De igual forma não merece prosperar o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar. É cediço que os artigos 318 e 318-A do CPP autorizam a concessão da prisão domiciliar quando, dentre outras hipóteses, o agente for: extremamente debilitado ou portador de doença grave; imprescindível aos cuidados de pessoa menor de seis anos de idade ou à mulher mãe de crianças de até 12 anos incompletos, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou em face de seus dependentes. Logo, o fato de o paciente residir com dois sobrinhos, cuja existência sequer foi comprovada, não autoriza o deferimento da prisão domiciliar, mormente pelo fato de a mãe dos menores também residir com eles. Outrossim, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator